Tribunal: TJBA
Processo: 8065760-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065760-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSEFINA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KARINA SANTANA BASTOS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATUAL INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidora visando à revisão de contrato de financiamento de veículo, sob alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios, com pedidos correlatos de repetição do indébito, afastamento da mora, exclusão de registros negativos e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo que a taxa pactuada (2,11% a.m. / 28,46% a.a.) estava abaixo da taxa média de mercado à época da contratação (2,12% a.m. / 28,58% a.a., BACEN – março/2023).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O recurso devolve ao Tribunal o exame de: (i) eventual abusividade dos juros remuneratórios; (ii) repetição do indébito; e (iii) cabimento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual posta em análise é de consumo (Súmula 297/STJ; ADI 2591/STF), admitindo-se revisão contratual quando comprovada abusividade, conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS.

Os juros pactuados de 2,11% a.m. e 28,46% a.a., conforme contrato juntado no ID 694834617, encontram-se abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (2,12% a.m. e 28,58% a.a.), não configurando abusividade.

Ausente abusividade, não se admite repetição do indébito, pois não há cobrança indevida.

Danos morais não se configuram, pois não houve conduta ilícita ou abusiva da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade por força da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 192; CDC, arts. 3º, § 2º, e 51.

Jurisprudência citada
: STF, ADI 2591/DF; Súmula 297/STJ; STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); TJ-MT, AC 1007092-54.2022.8.11.0003
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8065760-96.2024.8.05.0001
,
em que figuram como apelante JOSEFINA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA

e como apelado BANCO VOTORANTIM S.A..

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239